Tribunal: TJDFT
Processo: 0701503-68.2022.8.07.0003
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0701503-68.2022.8.07.0003 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO PAN S.A REPRESENTANTE LEGAL: BANCO PAN S.A. APELADO: FABIANA DA SILVA SANTOS DESPACHO Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por BANCO PAN S.A. contra a r. sentença exarada pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível de Ceilândia no ID 42134282. Na origem, o apelante propôs Ação de Busca e Apreensão em desfavor de FABIANA DA SILVA SANTOS, fundada em contrato de financiamento de veículo com pacto adjeto de alienação fiduciária. Na petição recursal, o apelante juntou comprovante de recolhimento das custas iniciais (IDs 42134295 e 42134296), que já haviam sido recolhidas na origem (IDs 42134041e 42134042). Nos termos do artigo 1.007, caput, do Código de Processo Civil, no ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. O § 4° do mesmo dispositivo legal estabelece que [O] recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Assim, determino a intimação do apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promova o recolhimento do preparo recursal, em dobro, na forma prevista no § 4° do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, sob pena de deserção. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 11 de janeiro de 2023 às 13:26:49. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora